Tribunal: TJMT
Processo: 0030852-47.2013.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0030852-47.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS
Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]
Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS - CPF: 778.309.971-87 (ADVOGADO), IMOBILIARIA SANTA RITA LTDA - CNPJ: 00.789.131/0001-08 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.
E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civ
il e tributário. Apelação cível. Execução fiscal de baixo valor. Extinção sem resolução de mérito. Interesse processual. Ausência de prévia intimação da fazenda pública. Nulidade da sentença. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 9.643,50, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, à luz do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ no 547/2024. Sustenta-se, no recurso, a existência de interesse processual e a nulidade da decisão por ausência de prévia intimação para adoção das medidas administrativas exigidas
.

II.
Questão em discussão

2
.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção de execução fiscal de baixo valor, fundada no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024, depende de prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação e
adoção de providências administrativas; e (
ii
) estabelecer se, no caso concreto, estavam presentes os requisitos cumulativos
autorizadores
da extinção da execução fiscal
.

III.

Razões de decidir

3.
A extinção de execução fiscal com base na ausência de interesse processual exige a presença cumulativa de requisitos previstos no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024, incluindo valor inferior a R$ 10.000,00, ausência de movimentação útil por mais de um ano e inexistência de bens penhoráveis.

4.
O reconhecimento da ausência de interesse processual deve ser precedido de intimação da Fazenda Pública, para que manifeste eventual adoção das providências administrativas cabíveis, sob pena de nulidade da sentença.

5.
O processo não permaneceu inerte, tendo havido sucessivas diligências do Município visando à citação do executado, o que afasta a alegação de abandono da causa.

6.
A decisão que extingue a execução sem oportunizar o contraditório e a adoção das medidas previstas viola os
arts
. 9o e 10 do CPC, configurando decisão surpresa.

7.
A jurisprudência do Tribunal reconhece a nulidade de sentenças que extinguem execuções fiscais sem prévia manifestação da Fazenda Pública, reafirmando a necessidade de observância do contraditório mesmo em execuções de baixo valor
.

IV.
Dispositivo e tese

8
. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção de execução fiscal de baixo valor fundada no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024 exige prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação e adoção d
e providências administrativas.
2. A ausência de paralisação processual e a manifestação expressa de interesse do exequente afastam a caracterização de inércia apta a justificar a extinção do feito por ausência de interesse processual.

3. A decisão que extingue execução fiscal sem oportunizar o contraditório e a adoção das medidas previstas nos precedentes vinculantes
e normativos aplicáveis é nula.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC,
arts
. 9o, 10 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 1.355.208/SC, Tema 1184, Rel. Min. Luiz
Fux
, Plenário, j. 02.06.2023; CNJ, Resolução no 547/2024; TJMT, N.U 1011367-92.2023.8.11.0041, rel. Des. Márcio Vidal, DJE 31.08.2025; TJMT, N.U 0003153-75.2016.8.11.0009, rel. Des.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Apelação Cível
interposta contra a sentença

proferida pela Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal de Cuiabá, nos autos da
execução fiscal movida em face da Imobiliária Santa Rita Ltda., referente à CDA no 944420/2013, no valor de R$ 9.643,50.

Na origem, o Município ajuizou execução fiscal para cobrança de crédito tributário de IPTU. O juízo de primeiro grau, contudo, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, reconhecendo a ausência de interesse processual. Para tanto, aplicou os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 1.184 da repercussão geral (RE 1.355.208) e pela Resolução no 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, que delimitaram como legítima a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, quando não demonstradas medidas prévias de cobrança administrativa ou protesto do título.

O juízo
destacou que a Resolução no 547/2024 estabeleceu balizas objetivas:

valor mínimo de R$ 10.000,00 para o ajuizamento;

necessidade de prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa;

realização de protesto da CDA, salvo comprovação de ineficiência da medida.

Concluiu que, no caso, a execução envolvia crédito inferior ao limite fixado e não houve comprovação, após prazo concedido, das medidas administrativas exigidas. Por isso, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito.

Irresignado
, o Município de Cuiabá interpôs apelação. Em suas razões, sustenta, em síntese
, v
iolação ao contraditório e à vedação da decisão surpresa
, pois
a sentença teria sido proferida sem oportunizar à Fazenda Pública manifestação prévia sobre os fundamentos adotados (
arts
. 9o e
10 do
CPC), assim como a i
nexistência de paralisação processual superior a um ano
,
requisito previsto no art. 1o, §1o, da Resolução no 547/2024, o que afastaria a hipótese de extinção.

Aponta a i
legalidade da Resolução no 547/2024 do CNJ
,
por afrontar o art. 921 do CPC e o art. 40 da Lei no 6.830/80, que determinam a suspensão, e não a extinção, da execução fiscal quando
não localizados devedor ou bens e o r
esguardo da autonomia dos entes federados
. D
efende que a fixação do piso para ajuizamento deve observar eventual legislação municipal sobre o tema, de modo que o valor de R$ 10.000,00 previsto na Resolução do CNJ não poderia ser aplicado automaticamente.

Ao final, o Município requer:

a) a anulação da sentença, determinando-se o regular prosseguimento da execução fiscal; ou

b) subsidiariamente, a reforma do julgado para afastar a extinção e permitir o processamento da demanda.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025